Tribunal: TJSP
Processo: 2365164-28.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora por termo nos autos, sob alegação de não localização do executado e do bem.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em determinar se é possível a penhora de veículo por termo nos autos, com base em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora por termo nos autos, sob alegação de não localização do executado e do bem.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em determinar se é possível a penhora de veículo por termo nos autos, com base em certidão de existência do bem obtida via sistema RENAJUD, e se a avaliação do bem pode ser feita sem a intervenção de oficial de justiça.
III. Razões de Decidir
Nos termos do artigo 845, § 1o do CPC, a penhora de veículos pode ser realizada por termo nos autos quando apresentada certidão que ateste a existência do bem. A avaliação do veículo não necessita ser feita por oficial de justiça, podendo ser baseada no valor de mercado conforme artigo 871, inciso IV do CPC. Precedentes do TJSP em sentido análogo.
IV. Dispositivo e Tese: Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A penhora de veículo pode ser realizada por termo nos autos com certidão de existência do bem. 2. A avaliação do bem pode ser feita com base no valor de mercado.
Legislação Citada: CPC, art. 845, § 1o; art. 870; art. 871, IV.
Jurisprudência Citada:
TJSP, 14a Câmara de Direito Público, Agravo de Instrumento 2094838-03.2020.8.26.0000, Rel. Silvana Malandrino Mollo, j. 15/01/2021.
TJSP, 18a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento 2217111-23.2016.8.26.0000, Rel. Helio Faria, j. 21/02/2017.
TJSP, 22a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento 2115171-44.2018.8.26.0000, Rel. Roberto Mac Cracken, j. 09/08/2018.
TJSP, 14a Câmara de Direito Público, Agravo de Instrumento 2199742-11.2019.8.26.0000, Rel. Henrique Harris Júnior, j. 09/01/2020.